Tribunal: TJPA
Processo: 0804031-69.2025.8.14.0040
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804031-69.2025.8.14.0040

APELANTE: RAMON COSTA RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. SERVIDOR PÚBLICO. FGTS NÃO RECOLHIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 731/STJ. ADI 5.090/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Isaac Furtado Leite Melo contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, para declarar a nulidade das contratações precárias firmadas com o Município de Parauapebas e condenar o ente público ao pagamento de valores relativos ao FGTS, observada a prescrição quinquenal, determinando a atualização monetária pela Taxa Referencial (TR), a ser apurada em liquidação. O agravante sustenta a inadequação da TR como índice de correção e requer a aplicação do IPCA-E e da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os valores de FGTS devidos em razão da nulidade de contratação temporária devem ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR), conforme disciplina legal e jurisprudência consolidada, ou se devem ser aplicados o IPCA-E e a SELIC, como índices de atualização próprios das condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de valores de FGTS decorrente de contratação temporária nula mantém natureza jurídica de dívida fundiária, ainda que não tenha havido depósito prévio em conta vinculada, circunstância que não altera a essência da obrigação (STJ, PUIL 1.212/PR).

4.

A remuneração das contas vinculadas do FGTS possui disciplina legal própria, que estabelece a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização, vedando ao Poder Judiciário substituir o critério definido em lei.

5.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no Tema 731, de que a atualização monetária das contas vinculadas do FGTS deve observar a TR, orientação reafirmada em pedidos de uniformização que reconhecem a natureza fundiária da verba.

6.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.090/DF, conferiu interpretação conforme à Constituição às normas que regem a remuneração do FGTS, estabelecendo o IPCA apenas como piso mínimo para remuneração dos saldos das contas, com efeitos prospectivos e sem recomposição de perdas passadas.

7.

Diante da disciplina legal específica e da jurisprudência consolidada, a correção monetária dos valores de FGTS devidos deve observar a TR, razão pela qual se mantém a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de FGTS decorrente da nulidade de contratação temporária mantém natureza de dívida fundiária, ainda que inexistente depósito prévio em conta vinculada.

2.

A atualização monetária dos valores de FGTS deve observar o regime próprio previsto em lei, com aplicação da Taxa Referencial (TR), nos termos do Tema 731 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804031-69.2025.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: RAMON COSTA RODRIGUES

ADVOGADA: MARCELIA AGUIAR BARROS (OAB/PA 18.179-A) e OUTRO

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 32758831)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: JAIR ALVES ROCHA (OAB/PA 10.609)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

O senhor Ramon Costa Rodrigues interpôs recurso de agravo interno contra a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, declarando a nulidade das contratações precárias firmadas com o Município de Parauapebas, condenando o ente público ao pagamento de valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, observada a prescrição quinquenal em face da Fazenda Pública, aplicando a correção monetária pela Taxa Referencial – TR, cujo montante devido será apurado em liquidação.

O agravante discorda quanto à aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de correção dos valores relativos ao FGTS, requerendo a reforma da decisão agravada para que sejam aplicados o IPCA-E e a SELIC.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo município agravado.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido, mas desprovido. Explico.

No que alude à correção monetária, esta relatora vinha compreendendo pela aplicação do Tema 810, de repercussão geral (RE nº 870.974), e do Tema 905, de recurso repetitivo (REsp nº 1.495.146/MG), notadamente em situações em que não havia prévio recolhimento do FGTS em conta vinculada de titularidade do servidor(a) temporário(a), dada a natureza administrativa do vínculo, circunstância que me fazia entender pela existência de distinção entre os referidos casos e a tese vinculativa firmada pelo STJ no Tema 731 (REsp nº 1.614.874/SC).

Registre-se, porém, que a referida distinção não encontrou abrigo no Tribunal da Cidadania, tendo sido rejeitada no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL nº 1212/PR –, assim resumido:

“ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VERBAS CONCERNENTES AO FGTS NÃO RECOLHIDAS PELO ESTADO EMPREGADOR. CONSERVAÇÃO DESSA MESMA NATUREZA JURÍDICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 731/STJ
. SOBRESTAMENTO. ADI 5.090/DF.

1. O tema trazido a debate no presente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal está em saber se, reconhecida a nulidade de contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, o recolhimento dos valores devidos ao FGTS deve ser corrigido pela TR, em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei n. 8.177/1993 e no Tema 731 da jurisprudência do STJ (tese defendida pelo requerente), ou se, como entendeu a 4.ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, em razão da não existência de prévio recolhimento de tais valores, deve incidir sobre a hipótese o índice atualizatório geral (IPCA-E), devido nas condenações da Fazenda Pública, em sintonia com o decidido por este STJ, no Tema 905 dos recursos repetitivos.

2. O colegiado paranaense compreendeu que a ausência do prévio depósito dos valores devidos ao FGTS mudaria a natureza jurídica da obrigação, pelo que afastou a aplicação do Tema 731/STJ, específico, e tratou a questão como as demais condenações impostas à Fazenda Pública, objeto do Tema 905/STJ.

3. Entretanto, no caso concreto, o não recolhimento do FGTS tão somente perpetua essa mesma obrigação, sem, contudo, desnaturar-lhe a essência original, qual seja, a de se tratar de dívida fundiária.

4. Está-se, pois, diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no REsp 1.614.874/SC, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/5/2018), no qual se firmou o entendimento de que "A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

5. Entretanto, a eficácia da tese firmada no mencionado repetitivo (Tema 731) acha-se momentaneamente sobrestada, por força de decisão liminar no STF, proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI 5.090/DF, em que se questiona a rentabilidade do FGTS.

6. Nesse contexto, para se evitar a prolação, pelo STJ, de provimento jurisdicional em eventual desconformidade com o que vier a ser definitivamente decidido pela Corte Suprema (relativamente ao fator de atualização monetária do FGTS), faz-se conveniente que a apreciação do presente PUIL se esgote com a tão só definição da tese de que se está, no caso concreto, à frente de inequívoca ação de cobrança de verba fundiária/FGTS, restituindo-se, após isso, os autos à Turma Recursal de origem, que, em sendo o caso, deverá promover o cabível juízo de conformação à decisão que vier a ser proferida pelo STF, no âmbito da referida ADI 5.090/DF.

7. PUIL parcialmente provido.”
(PUIL n. 1.212/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 15/6/2021.)

Esse julgado foi integrado pelo acolhimento dos embargos de declaração, assim decididos:

“PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA. FGTS. SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA JULGAMENTO DO PUIL N. 1.212. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual temporário objetivando a declaração de nulidade do contrato de trabalho sob a justificativa de o acordo ter extrapolado seu prazo máximo de vigência, além de condenar o Estado do Paraná ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao período trabalhado. O Juízo de direito julgou procedente a demanda para "decretar a nulidade dos contratos citados na inicial (últimos cinco anos), bem como reconhecer o direito do autor ao recebimento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado (fls. 129)". Na análise do recurso inominado, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná reconheceu parcial provimento, determinando: i) que a correção monetária seja feita na forma do Tema n. 905/STJ, a partir da data do julgamento, ii) a incidência dos juros de mora a partir da citação, na forma do Tema n. 905/STJ e iii) no restante, manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

II - Estes autos foram sobrestados em razão de se ter reconhecido a similitude da controvérsia aqui debatida com aquela submetida a julgamento no PUIL n. 1.212, apontado como paradigma. No julgamento do PUIL n. 1.212, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu parcial procedência do pedido, entendendo-se que exsurge claramente o desacerto da premissa adotada pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, qual seja, a de que a inexistência do depósito alteraria a natureza da dívida, de modo que se estaria à frente da cobrança de uma dívida comum de valor.

III - Conforme ficou consignado: "Ao invés, porém, está-se diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no REsp 1.614.874/SC, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/05/2018), no qual se firmou o entendimento de que "A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice". (PUIL 1.212/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 15/6/2021.) IV - Definindo-se, contudo, que seria o caso de aplicação da tese firmada no Tema n. 731/STJ, rememorou-se que referida tese encontra-se atualmente sobrestada por força de decisão liminar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI n. 5.090/DF.

V - A solução deve ser a mesma para este caso ora sob análise, enfatizando-se, nesse ponto, que a delimitação da tese aqui firmada se restringe à caracterização da natureza fundiária (FGTS) das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários, afastando-se, portanto, os critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ.

VI - A forma como serão atualizados os valores de natureza fundiária deverá observar decisão definitiva a ser proferida pelo STF, no julgamento da ADI n. 5.090/DF, devendo-se, nessa ocasião, promover o eventual ajuste da decisão, considerando que a tese firmada pelo STJ no Tema 731 encontra-se momentaneamente sobrestada por força de decisão liminar proferida no âmbito daquela ação direta de inconstitucionalidade.

VII - Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos para, conferindo-lhe efeitos infringentes, conhecer do pedido de uniformização de interpretação de lei para conferir-lhe parcial provimento, em ordem a definir, desde logo, a natureza fundiária/FGTS das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários, afastando, por ora, a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, adotado pela Turma Recursal de origem, até que sobrevenha decisão definitiva sobre o assunto, pelo STF, no âmbito da ADI 5.090/DF, quando o Colegiado estadual, no tocante aos índices de atualização monetária, deverá promover o eventual ajuste de sua decisão, em analogia com o iter indicado no art. 1.040 do CPC.”
(EDcl no AgInt no PUIL n. 1.204/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022.)

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI nº 5.090/DF, assentando que o IPCA deve funcionar como piso mínimo de remuneração para os saldos existentes em conta e para os depósitos futuros, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade da TR. Confira-se:

“EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2. O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 3. Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.”
(ADI 5090, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024)

Destarte, os valores devidos a título de FGTS devem ser corrigidos pela Taxa Referencial – TR, nos termos do art. 13 da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada no Tema 731 do STJ, ratificada pelo STF na ADI nº 5.090, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/04/2026